Tribunal: TJPA
Processo: 0005709-07.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005709-07.2015.8.14.0040
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: GEOVANNE CARVALHO SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 70, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO APELANTE COMO UM DOS AUTORES DO CRIME. CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. RÉU CAPTURADO NA POSSE DOS CELULARES ROUBADOS DAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os depoimentos colhidos não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Geovanne Carvalho Silva, principalmente pela palavra das vítimas e pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.
2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, as palavras das vítimas, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
4. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de março de 2020.
Des
.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005709-07.2015.8.14.0040
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: GEOVANNE CARVALHO SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Geovanne Carvalho Silva interpôs Recurso de Apelação Criminal, inconformado com a sentença prolatada em 15/12/2015, às fls. 110/114, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, Dr. Danilo Alves Fernandes, que o condenou a uma pena final de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II c/c o art. 70, todos do CPB (roubo majorado em concurso formal).

Consta da denúncia (fls. 02/05) que, no dia 17/05/2015, por volta das 21h00m, na Rua França, nº 183, bairro Vila Rica, na cidade de Parauapebas/PA, o denunciado Geovanne Carvalho Silva juntamente com o nacional conhecido como ¿Cleiton¿ subtraíram, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, tipo faca, 02 (dois) aparelhos celulares (Samsung, cor preta e LG, cor branca) das vítimas Joceane dos Santos Costa e Laeste dos Santos Feitosa, e um aparelho celular da vítima Adriana Ferreira Lopes.

No dia e hora mencionados, as vítimas Joceane e Laeste estavam em frente a residência das mesmas, quando foram abordadas pelo denunciado, juntamente com ¿Cleiton¿, ocasião em que, mediante grave ameaça, utilizando uma faca, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, após evadiram-se do local em uma motocicleta HONDA/FAN, de cor vermelha.

Na referida data, a vítima Adriana estava aguardando um ônibus, no ponto em frente ao Supermercado Pantanal, localizado no bairro Cidade Jardim, ocasião em que foi abordada pelo denunciado, juntamente com o nacional ¿Cleiton¿, os quais vieram a subtrair o aparelho celular da vítima.

Logo após a subtração, a vítima Adriana seguiu o denunciado juntamente com um moto taxista, momento em que visualizou os indivíduos adentrarem em um condomínio residencial no bairro Guanabara e acionou a Polícia Militar, que veio a prender o denunciado no local, ainda de posse dos aparelhos celulares roubados, sendo que ¿Cleiton¿ conseguiu empreender fuga.

Na DEPOL, as vítimas reconheceram o denunciado como sendo um dos autores do roubo e o denunciado confessou a autoria do crime, afirmando que praticou os roubos juntamente com ¿Cleiton¿.

Em razões recursais (fls. 140/143), a defesa requer a reforma da sentença para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, tendo em vista que a condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante, não tendo sido o acusado reconhecido em juízo pelas vítimas, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (fls. 144/146), o representante do Ministério Público de 1º Grau defende o total improvimento do recurso, a fim de que seja mantida em todos os termos a sentença condenatória proferida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça

Ubiragilda Silva

Pimentel, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado (parecer de fls. 153/160).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.
Des
.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
, por força do
princípio do

in dubio pro reo
, vez que não há provas suficientes nos autos para embasar um decreto penal condenatório.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 16/23), pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(fls. 27, 31 e 35), pelo
Auto de Reconhecimento de Objeto
(fls. 28, 32), pelo
Auto de Entrega
(fls. 29, 33), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 36), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 42/43) e pelos
depoimentos das testemunhas
, tanto perante a autoridade policial como em juízo. O mesmo se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, incisos I e II c/c o art. 70, ambos do CPB
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das testemunhas
, corroborados pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Apesar de o réu Geovanne Carvalho Lima negar a prática do crime
, afirmando que foi preso injustamente (mídia de fls. 95), a autoria resta provada em juízo pelos
testemunhos das vítimas Joceane dos Santos Costa e Laeste dos Santos Feitosa
, as quais
reafirmaram o reconhecimento que haviam feito junto à autoridade policial
, ratificando que
viram claramente o rosto do acusado quando o mesmo, ao anunciar o roubo, retirou o capacete
. Além disso, os
depoimentos dos policiais militares
foram contundentes em afirmar que
prenderam o acusado na posse de 01 (uma) faca e 07 (sete) celulares, dentre estes os pertencentes às vítimas citadas
.

Vale destacar que, o juízo sentenciante entendeu por
prejudicada a autoria
quanto ao
crime de roubo
praticado contra a vítima
Adriana Ferreira Lopes
, tendo em vista que
esta sim não reconheceu o acusado como sendo a pessoa que roubou seu celular
(mídia de fls. 96). No entanto,
o acusado foi reconhecido pelas outras vítimas citadas
.

Em
audiência de instrução e julgamento
, a vítima
Joceane dos Santos Costa
relatou como ocorreu a empreitada delituosa (mídia de fls. 95):
¿(...) Que estava em frente à sua casa com sua irmã e seu cunhado, Laeste; Que estava manuseando seu celular distraída;
Que escutou uma moto parar próximo e um indivíduo pulou e colocou uma faca próximo ao seu corpo lhe ameaçando e pedindo seu celular; Que ficou sem reação; Que era Geovanne; Que o reconheceu porque ele levantou o capacete
; Que o assalto ocorreu no início da noite; Que o acusado foi quem lhe assaltou; (...) Que seu cunhado entregou um celular; Que assustada também entregou seu celular; Que os indivíduos fugiram; Que foi até a delegacia, mas o indivíduo que tinha sido preso não era o autor do assalto cometido contra si;
Que voltou pra casa e resolveu ligar para seu número; Que o acusado atendeu o celular; (...) Que o acusado lhe ameaçou pelo telefone; Que ouviu pela ligação quando o acusado foi preso
; Que compareceu novamente na delegacia e ligou para seu celular; Que um policial atendeu e disse que poderia recuperar seu celular com a nota fiscal da compra;
Que estava na delegacia no momento em que o acusado chegou preso
; (...) Que o policial lhe disse que o outro indivíduo fugiu; Que o local onde foi assaltada era iluminado¿.

A vítima
Laeste dos Santos Feitosa
narrou em
juízo
(mídia de fls. 95):
¿Que era por volta de 20h ou 21h; Que estava na esquina com sua cunhada;
Que o acusado chegou e saltou da moto como uma arma branca, uma faca; Que estava com o celular na mão; Que o acusado chegou e exigiu que entregasse o celular; Que entregou o aparelho celular; Que o assaltante estava sem capacete, mas não o olhou direito; Que o reconheceu depois pela moto; (...) Que encostou a faca próximo a seu corpo; Que o acusado pegou os celulares e fugiu
; Que tentaram ligar para o celular e o acusado atendeu e proferiu ameaças a sua cunhada; Que ligaram novamente e foi um policial que atendeu;
Que quando estava na delegacia viu o acusado chegar
; Que o indivíduo que está na sala de audiências é o acusado;
Que confirma que não viu o rosto do acusado na hora do assalto; Que confirma que o acusado é o autor do crime, pois foi encontrado com os celulares
; (...)¿.

Desse modo, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois, como
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos
, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Por sua vez, a testemunha de acusação
PM Valtonio Soares dos Santos
afirmou em
juízo
(mídia de fls. 96):
¿Que estava de serviço entre os bairros Rio Verde e Guanabara; Que a central informou que uma moça havia sido vítima de roubo e estava seguindo os assaltantes; (...) Que a vítima ficou aguardando a viatura chegar para apontar onde os assaltantes se esconderam; Que a vítima mostrou o condomínio onde os assaltantes estavam;
Que quando abordaram os assaltantes, um deles fugiu, sendo que conseguiram prender somente Geovanne na posse de sete celulares; Que Geovanne confessou na hora a prática do roubo; Que o outro assaltante que fugiu levou o celular da vítima Adriana; Que Geovanne apontou onde era a casa de seu comparsa
; Que por isso, os policiais conseguiram recuperar o celular da vítima, após o registro da ocorrência; Que foi a primeira vez que prendeu o acusado; (...) Que não se recorda se Adriana reconheceu o acusado; (...)
Que Geovanne informou que não estava com o celular da vítima Adriana
; Que participaram da prisão o depoente e o Soldado Nogueira; Que não agrediu o acusado; Que Adriana informou que seguiu os assaltantes de mototáxi; (...)¿.

O
PM José Carlos de Nogueira Araújo Filho
declarou em
juízo
(mídia de fls. 96):
¿Que estava de serviço, quando foi repassado via rádio que uma moça havia sido assaltada e teria seguido os acusados, sabendo onde se encontravam; (...) Que ao encontrarem com a vítima, esta apontou onde os assaltantes estavam escondidos; (...)
Que quando entraram no local, surpreenderam dois elementos com os pertences das vítimas; Que o outro indivíduo conhecido como ¿Cleiton¿ fugiu com o celular de uma das vítimas e Geovanne foi capturado na posse de sete celulares e uma faca; Que a vítima reconheceu o acusado
; (...) Que Geovanne relatou à polícia onde o outro assaltante morava; (...) Que conseguiram recuperar o celular da vítima Adriana; Que não se recorda se o acusado confessou a prática do assalto; Que nunca viu o acusado Geovanne envolvido em outra atividade criminosa;
Que não coagiram o acusado a confessar a prática do crime
; (...)¿.

Dessa forma, os
depoimentos colhidos
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório
contra o réu
Geovanne Carvalho Silva
.

O
testemunho de policial
quando harmônico e coincidente com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de
eficácia probatória inquestionável
.

A suspeição dos depoimentos de policiais é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência. Assim, não há que se falar em ausência de credibilidade nos depoimentos prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante,
esses que possuem fé pública e somente devem ser afastados quanto existir contradição ou dúvida latente
, o que não ocorre no presente caso.

Quanto à
prova testemunhal
constante dos autos,
inexiste motivo ou justificativa para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário
.

Cito julgado nesse sentido:
Penal. Processual Penal.
Habeas Corpus
Substitutivo. Tráfico de drogas. Condenação.
Depoimentos de policiais. Credibilidade. Coerência com o conjunto probatório.
Reexame de prova. Impossibilidade. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) 4.
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Data de julgamento: 12/05/2015, T6 - Sexta Turma).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, Publicado em 06/10/2017).

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém,05 de março de 2020.
Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator